Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728151-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID AGRAVADO: ROBERTO MICLOS LEDO, ROBERTO MICLOS LEDO JUNIOR, ELOISIO RODRIGUES GOMES, MIQUEAS DE JESUS MENEZES, POSTO AGUIA EIRELI D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PATRÍCIA CRISTINE VIANA DAVID em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos n. 0702441-93.2018.8.07.0006, a qual indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do agravado/réu Roberto Miclos Ledo Junior. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Defiro o pedido de produção de provas formulado pelas partes em audiência. No que toca à quebra do sigilo bancário do réu Roberto Miclos Ledo Junior, indefiro o pedido formulado pela autora, considerado que as informações bancárias estão acobertadas por sigilo. Contudo, faculto ao réu mencionado demonstrar ter recursos suficientes para a aquisição da empresa. Prazo: 15 dias para a juntada de documentos”. (ID 132193851 dos autos principais). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 38610321), que ajuizou em face dos agravados ação declaratória com o pedido de declaração de nulidade, em razão da simulação, de transferências de cotas e aquisição de um posto de gasolina, incluindo o terreno, denominado Posto Águia EIRELI. O fundamento é a simulação perpetrada pelos agravados, principalmente os dois primeiros réus, pai e filho unilateral, uma vez que o primeiro agravado (Roberto Miclos Ledo) está a escamotear patrimônio comum com a agravante que deve ser partilhado na dissolução de união estável em curso na 1a Vara de Família de Brasília. Afirma que o pedido de quebra de sigilo bancário pode e deve ser deferido nos autos de origem, que tem por causa de pedir a questão da simulação, uma vez que, desde a inicial, está-se alegando que Júnior de maneira alguma poderia à época ter todo o patrimônio para adquirir o Posto Águia, vindo a ser o cessionário das cotas e adquirir inclusive o imóvel no qual o Posto está sediado, muito menos pagar todos as dívidas que o referido Posto tinha para a realização do negócio. Sustenta que os valores utilizados para tanto saíram do patrimônio comum da agravante com o primeiro agravado (Roberto pai), tendo este desviado os valores e se valido do nome do filho para tanto, simulando em seguida a aquisição do Posto Águia por Júnior, quando na verdade a verdadeira aquisição se deu ainda na constância da união estável e com patrimônio comum do ex-casal, que deveria integrar, portanto, a partilha na dissolução da união estável havida entre eles. Diz que a todo o momento o agravado, que está na posse de quase todos os bens a serem partilhados, move-os, esconde-os, escamoteia tudo o quanto pode e se vale de nomes de terceiros próximos e pessoas jurídicas para ludibriar a Justiça e prejudicar a agravante. Aduz que o indeferimento do pedido dificultará e muito a obtenção da prova dos fatos constitutivos do seu direito, considerando a distribuição estática do ônus probatório consoante art. 373 do Código de Processo Civil. Menciona que é possível a quebra de sigilo fiscal e bancário em processo de família e em outras ações que discutem matérias de ordem pública ligadas ao Direito de Família, como é o caso da simulação. Como antes asseverado, e também aceito no Juízo a quo com o processamento da ação, a agravante apenas está litigando circunstancialmente no Juízo Cível porque foi remetida para as vias ordinárias pelo Juízo de Família para discutir o caso dessas simulações que estão trazendo prejuízos à meação da ex-companheira, que até mesmo medida protetiva precisou buscar anteriormente em face das constantes ameaças que sofrera do primeiro agravado. Frisa que a proteção a esse sigilo não consubstancia direito absoluto, cedendo passo quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse relevante, como é o caso dos autos, máxime quando se trata de comprovação de matéria de ordem pública (negócio simulado). Pontua que a quebra do sigilo bancário é a única forma de poder comprovar que à época o agravado Júnior não tinha o patrimônio para pagar o que pagou por tudo o quanto relacionado ao Posto Águia, tendo o primeiro agravado se utilizado do filho para desviar patrimônio que deveria ser meado com a ex-companheira, vindo a realizar a simulação, pois a bem da verdade foi Roberto (pai) o verdadeiro adquirente do Posto Águia e de todos os bens a ele relacionados. Observa que a prova é útil não só para a economia processual no sentido de abreviar a liquidação, apurar frutos do patrimônio comum etc., mas também para estancar ou remover de vez o ilícito e proteger a veracidade dos fatos diante do tempo, que, ante a natural demora processual, tende a obliterar o acervo patrimonial e seus frutos comuns. Avalia que há verossimilhança em suas alegações, pois comprovado o modus operandi de escamoteamento do patrimônio pelo agravado com a utilização de contas de empresas de seu filho Júnior e de outros parentes. As ações com o objeto da simulação também comprovam isso, já tendo algumas inclusive transitado em julgado. Também existe a urgência, uma vez que ao não ser deferido o requerimento probatório agora ensejaria toda a via crucis do processo para a agravante sem essa prova desde logo, que ao final poderia ainda ser questionada pelas partes, causando novos atrasos na marcha processual. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, reformando-se a decisão agravada, deferindo-se os pedidos para a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Júnior, bem como para o envio do ofício ao BASA, tal como requerido na audiência de instrução pela parte autora na origem. Caso assim não entenda, requer então, sob o princípio da eventualidade, ao menos seja liminarmente provido em parte desde logo o recurso, para o deferimento do requerimento do de envio do ofício ao BASA para que este informe os valores das dívidas do Posto Águia controvertidas na audiência de instrução e seus exatos valores à época do negócio que se diz simulado não implica em qualquer quebra de sigilo bancário da parte. No mérito, requer a confirmação da medida liminar e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID’s 38610338 e 38610339). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PATRÍCIA CRISTINE VIANA DAVID em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos n. 0702441-93.2018.8.07.0006, a qua indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do agravado/réu Roberto Miclos Ledo Junior. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada. Acrescento que a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. É dizer, a agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Registre-se que este Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2022 08:44:35. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator